Tribunal: TJPA
Processo: 0005892-10.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005892-10.2016.8.14.0018
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DELFINA PEREIRA PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA QUE TEVE O NOME INSERIDO NOS CADASTROS RESTRITIVOS POR SUPOSTA DÍVDA DE CRÉDITO RURAL QUE NÃO CONTRAIU. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, PARA DECLARAR NULA A COBRANÇA NO VALOR DE R$ 27.453,20 (VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), ALÉM DE DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), DETERMINANDO AINDA A RETIRADA DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS, SOB PENA DE MULTA. APELAÇÃO QUE SUSTENTA: 1) IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA; 2) LEGITIMIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 3) NÃO COMPROVAÇÃO DOS SANOS SOFRIDOS; 4) VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL: REJEITADO. ELEMENTOS TRAZIDOS PELA AUTORA SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA INDICAR SUA HIPOSSUFICIENCIA;

2) LEGIMIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: O requerido, embora tenha alegado que o contrato foi regularmente firmado, não juntou aos autos um único documento que comprovasse a celebração do contrato pela autora. Ônus que cabia à parte requerida. Em contrapartida, confirma que o nome da autora foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito, por suposto inadimplemento contratual.

3) NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUIZO MORAL: no caso do dano
in re ipsa
, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano;

4) VALOR DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS: VALOR ARBITRADO (R$ 7.000,00) QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL AO DANO VIVENCIADO. VALOR MANTIDO.

5) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO DO BRASIL S/A, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, proposta por DELFINA PEREIRA PACHECO.

Consta da inicial da ação que: 1) a autora foi fazer compras no comércio local, quando tomou conhecimento de que seu nome estava negativado junto ao SPC – Serviço de Proteção ao Crédito; 2) que para saber mais detalhes, extraiu um extrato do referido órgão, onde ficou sabendo que existia em seu nome uma dívida de R$ 27.453,20 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) com a requerida, que supostamente seria decorrente de um empréstimo (crédito rural), QUE A AUTORA NUNCA FEZ NEM TEVE CONHECIMENTO; 3) que a autora sofreu inegável abalo moral, sofrendo restrição de crédito e estando impedida de utilizar seu nome, em virtude de uma dívida que não contraiu.

Que diante da indevida restrição ao seu nome e todo o abalo daí decorrente, requereu: 1) concessão de tutela antecipada para que seja a requerida, desde já, obrigada a retirar o nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, sob pena de multa diária; 2) condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, estimada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

Recebendo os autos, a magistrada do feito determinou a emenda à inicial, determinando que a autora juntasse aos autos comprovante de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,

A autora peticionou nos autos à fl. 18, informando que, ao fazer consulta sobre a inclusão de seu nome na SERASA, não encontrou mais o nome negativado.

Designada data para audiência de instrução e julgamento, foi inicialmente feita proposta de conciliação, não sendo aceita pelas partes. Na sequência, a parte requerida apresentou contestação em 15 laudas, onde alega: 1) preliminar de carência da ação, por falta de interesse de agir, considerando ser a demanda completamente injustificável, pois o banco réu agiu em total obediência aos termos do contrato; 2) No mérito, sustenta que a operação questionada foi efetuada pelo requerente de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento e sendo firmada sob a égide da Constituição Federal. Refere ainda que, pela documentação juntada, verifica-se que PELO NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO É QUE O NOME DA AUTORA FOI INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, de modo que não existe qualquer defeito ou vício nos serviços prestados pelo Banco Réu, uma vez que sempre agiu com probidade e boa fé, não sendo cabível arguição de ato contrário ao direito ou lesivo ao interesse da parte autora; 3) ausência de comprovação do prejuízo moral alegado pela autora, tratando-se a situação de mero aborrecimento, comuns nas relações de consumo do dia-a-dia. Requer a improcedência da ação.

Ainda em audiência, foi dada palavra à autora para que se manifestasse sobre a contestação. Na sequência, foi proferida sentença, sendo julgados PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para: 1) Declarar nula a cobrança pela parte autora no valor de R$ 27.453,20 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), decorrente de suposto financiamento do PRONAF; 2) condenar a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais); 3) condenar a ré na obrigação de efetivar a retirada do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito, ou efetuar qualquer cobrança decorrente da dívida, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Apelação apresentada pela parte requerida (ID 2228399), onde sustenta a parte recorrente: 1) Impugnação aos benefícios de gratuidade de justiça, em razão de não ter sido comprovado o estado de pobreza da apelada; 2) legalidade das condutas do banco réu e ausência do dever de indenizar, uma vez que o contrato foi legitimamente celebrado, de modo que o nome da autora foi inserido nos cadastros restritivos pelo não pagamento do débito, de forma totalmente legítima. 3) Sustenta ainda a ausência de comprovação do prejuízo moral que alega ter sofrido, sendo certo tratar-se de mero aborrecimento; 4) Não comprovação efetiva do dano material, considerando que a apelada não faz prova dos referidos prejuízos ou o fato causados do dano, tendo apenas alegado por alegar, sem qualquer comprovação. Desse modo, requer o provimento do recurso, com total reforma da sentença recorrida, condenado a apelada ao pagamento de custas e honorários, a serem arbitrados pelo juízo.

Contrarrazões apresentadas nos autos (ID 2228402), pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, insurge-se o apelante contra decisão que julgou procedente ação indenizatória, no sentido de declarar a inexistência de débito questionado pela autora, condenando ainda a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), determinando ainda a retirada do nome da requerente dos cadastros restritivos, ou efetuar qualquer cobrança referente à dívida questionada.

Inicialmente, questiona o apelante a gratuidade processual concedida pelo magistrado em sentença, considerando a presunção existente em lei e não contestada nos autos. Aduz o recorrente que a parte autora, embora tenha apresentado declaração nesse sentido, não comprovou que se enquadra em situação de hipossuficiência.

O argumento é de ser rejeitado. Informa a autora ser lavradora aposentada, informação constante também de procuração pública juntada aos autos (ID 2228390). Além disso, juntou aos autos documento de identidade, que traz a informação de não saber a mesma ler ou escrever, além de comprovante de residência e conta de consumo de energia elétrica, que atesta baixo consumo mensal (valor de R$ 70,20).

Assim, os elementos trazidos aos autos pela autora são suficientes para indicar sua hipossuficiência, e seu direito à gratuidade processual. O recorrente, embora questione o beneficio concedido, nada comprova em relação a seus argumentos.

Ademais, o benefício da gratuidade foi concedido pelo magistrado através de decisão datada de 12.04.2018, não tendo o requerido se insurgido contra ela. Desse modo, resta mantido o benefício da justiça gratuita concedido à autora pelo magistrado de piso.

Em mérito, sustenta o recorrente que a contratação atribuída à autora foi feita dentro da mais absoluta legalidade, não havendo qualquer falha na prestação do serviço por parte do recorrente, uma vez que o erro decorreu exclusivamente de atitude do consumidor, que ao deixar de honrar a dívida fez jus à inscrição nos cadastros restritivos.

O recurso é de ser improvido. Vejamos:

A inicial traz a informação de que a autora foi fazer uma compra no comércio local, quando tomou conhecimento de que seu nome estava negativado no SPC. Ao buscar informações, extraiu um extrato, - juntado aos autos -, no órgão que atribuía a seu CPF (887.170.112-72) um débito de R$ 27.453,20 (vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), decorrente de suposta dívida (PRONAF) – contrato nº 4001209, como coobrigado de operação realizada no CPF nº 70437319253.

O requerido, por sua vez, embora tenha alegado que o contrato foi regularmente firmado, NÃO JUNTOU AOS AUTOS UM ÚNICO DOCUMENTO QUE COMPROVASSE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PELA AUTORA. Em contrapartida, CONFIRMA QUE O NOME DA APELADA FOI NEGATIVADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, por suposto inadimplemento contratual.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato pela autora, e comprovada por extrato a existência da pendência, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos, uma vez que sequer a existência do contrato foi comprovada. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APOSENTADO RURAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". II - A chamada fraude de terceiro só elide a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovado que tomou as devidas precauções a fim de evitá-la. III - E risco inerente à atividade bancária a verificação da veracidade das informações que lhe são fornecidas no momento da contração de empréstimos. Aquele que, indevidamente, tem descontado da sua remuneração valores referentes a empréstimo consignado que não contratou, tem o direito de ser ressarcido, nos termos do artigo
927
,
parágrafo único
do
Código Civil
c/c artigo
14
,
§ 3º
, do
Código de Defesa do Consumidor
. IV - O quantum fixado na sentença deve ser condizente com o dano sofrido, atendendo à função compensatória e punitiva, a fim de evitar atos semelhantes no futuro. V - Recurso improvido. ( Processo APL 0525872014 MA 0001171-55.2013.8.10.0107. Julgamento 30 de Junho de 2015- Relator MARCELINO CHAVES EVERTON).

Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que não comprovado pelo autor. Entretanto, no caso em análise, mesmo na hipótese de ter sido o contrato regularmente celebrado, - o que não se verificou nos autos-, teria o réu que checar os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, - o que não foi sequer alegado pelo recorrente-, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser conseqüência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

O que se extrai dos autos é que de fato foi atribuído à autora um débito que não contraiu, advindo daí prejuízo de ordem moral, vez que afetou seu nome junto ao comércio local. No que concerne à alegação do apelante de que não restou comprovado o efetivo prejuízo sofrido, ressalta-se que no caso do dano
in re ipsa
, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Ag 1.379.761).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Cito precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de ato ilícito, se confunde com o próprio mérito recursal, o que impõe a rejeição da preliminar;
2. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes independe de prova.
3. A condenação por danos morais em R$ 14.892,25 (quatorze mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) encontra-se arbitrada de forma desproporcional, e deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme entendimento firmado pelo STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2016.04638599-77, 168.189, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17.11.2016)

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, igualmente padece de razão o apelante. Para a fixação do quantum relativo aos danos morais deve o juiz atentar-se para as circunstâncias da causa, ao grau de culpa do causador, as consequências do ato, as condições econômicas e financeiras das partes, objetivando compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e servindo também como medida de admoestação ao seu causador .

Expostas tais razões, considero que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado em sentença, mostra-se adequado e proporcional ao dano vivenciado, razão pela qual o mantenho.

Diante do exposto, feita a análise do presente recurso, decido por conhecê-lo, negando-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/09/2020